Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: EDMILSON DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas data impetrado por EDMILSON DE JESUS contra ato praticado pela SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a disponibilização das fichas financeiras do impetrante de 1983 a 1991, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) por dia descumprido. Considerando as regras procedimentais do habeas data, sobremaneira para concessão de liminar, entendo que deve haver notificação prévia da autoridade coatora para prestar informações, nos termos do art. 9o da Lei 9.507/1997. INTIME-SE a autoridade impetrada para prestar informações, sobretudo em relação ao que restou colacionado no ID 43865855. Após, voltem os autos para apreciação do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023 17:53:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador